Tribunal: CARF
Processo: 18220.725702/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725702/2020-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.696 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado,por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725702/2020-22
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ07, sessão de 17 de maio de 2021 (fls.
137/161)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 514/29) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, conforme Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB (fls. 2/7), abaixo reproduzido e que decorre dos fatos apurados nos autos do processo
de compensação no 10880.971380/2016-20, no qual a DERAT/SP, em 04 de agosto de 2016,
proferiu Despacho Decisório no 116624196 decidindo por NÃO HOMOLOGAR as
compensações declaradas, no valor total de R$ 36.655.278,97, sendo esta a base de cálculo da
multa, sobre a qual incidiu o percentual de 50% previsto em lei.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 14/29), na qual aduziu,
resumidamente: 
tratar-se de Auto de Infração lavrado visando a cobrança de multa isolada de 50%, amparada
no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, sobre o valor dos débitos objetos da Declaração de
Compensação
no
39594.12421.240415.1.3.02-6840,
transmitida
pela
Impugnante
em
24/04/2015; 
referida DCOMP visava compensar crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2013, no valor histórico de R$ 32.097.442,18, contudo, a pretendida compensação
não foi homologada pelo despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo
10880.971380/2016-20 (“processo de crédito”); 
em face do referido despacho decisório, a Impugnante apresentou manifestação de
inconformidade; 
a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, mantendo integralmente as
glosas; 
contra o v. acórdão foi interposto recurso voluntário, que aguarda julgamento pelo E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) - fato que pode ser aferido pelo sistema
de processo digital da Receita Federal; 
tendo em vista que o presente AI tem por objeto impor multa isolada diante da não
homologação da compensação tratada em Processo de Crédito, que ainda está pendente de
julgamento na esfera administrativa, o presente processo deve ser sobrestado até o julgamento
definitivo daquele processo administrativo, conforme determinado na Portaria RFB 1.668/16; 
após julgado definitivamente o Processo de Crédito, com a homologação da DCOMP em
questão, a multa ora aplicada nestes autos deverá ser cancelada; 
mas, ainda que a DCOMP não venha a ser homologada, como será demonstrado, a multa
isolada ora lançada não reúne quaisquer condições de prosperar, uma vez que:
i) transcorreu o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário;
ii) carece dos requisitos fundamentais de liquidez e certeza, já que instituída sobre fato sub
judice;
iii) a presente penalidade é absolutamente ilegítima, uma vez que viola o direito de petição e
de livre acesso à informação inerente ao contribuinte; e;
iv) não se pode exigir multa isolada em conjunto com a multa de mora e, nesse caso, o Fisco
já havia lançado a multa de mora e fixado o seu critério jurídico para aquela
circunstância. 
ainda que se considere possível a exigência das multas ora aplicadas, elas deverão ser
canceladas nos termos do art. 19-E à Lei 10.522/02, art. 2°, §1° da Portaria ME 260/2020 e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

também do art. 112 do CTN caso se verifique dúvida objetivamente manifestada no empate de
votação no colegiado julgador no Processo de Crédito. 
requer o cancelamento do despacho decisório que indeferiu a compensação, bem como a
unificação e suspensão de todos os processos envolvidos e, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência para obtenção de maiores informações.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ07, a 6a Turma Julgadora, por
unanimidade, negou provimento à peça recursal, mantendo o lançamento (Ac. DRJ – fls.
137/161), em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
Inexiste previsão legal para sobrestar-se o andamento do processo até o
julgamento de outro processo administrativo tributário, em virtude do
princípio da Oficialidade, do qual se deflui que, uma vez iniciado o
processo, compete à própria administração impulsioná-lo até sua
conclusão.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na
hipótese de compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de
Compensação, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos
legais e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais
distintas: a compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as
quais incidem multas díspares capituladas em dispositivos legais também
diferentes. Assim, a multa isolada tem como fato gerador a compensação
indevida, em decorrência da inexistência de créditos correspondentes
que lhe sirvam de suporte; ao passo que, a multa de mora é devida sobre
o valor do débito não pago na data de vencimento. Portanto, descabe a
alegação de dupla incidência.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

LANÇAMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O lançamento goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao
contribuinte ilidi-lo na forma prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 06/06/2021 (fls. 194), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 197/219), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em
09/06/2015 – fls. 194 – protocolização do RV em 30/06/2021 – fls. 195) a representação
processual da recorrente está corretamente formalizada (fls. 30/78), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e que foi considerada pela Autoridade Tributária como NÃO
HOMOLOGADA.
O embasamento legal tem supedâneo no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o (omissis)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, definem os demais dispositivos referidos no artigo acima, a saber:
 Artigo 90, da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
 Artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
 Finalmente, artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF –
Anexo II):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por
parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725702/2020-22

Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, RICARF, dispor pela
vedação acima referida (“Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I, do § 1o, do mesmo dispositivo excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados, ou desnecessária sua apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no
70.235, de 1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no 8.748/1993.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido
pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 233
DF CARF MF
Original